Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Afasta-se o vício de omissão se todos os temas suscitados pelo embargante, em suas razões, foram detalhadamente apreciados pelo órgão colegiado.

3. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.